Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-93.2025.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 E RESOLUÇÃO CMN No 3.695/2009. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS APÓS O CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais determinando que o réu se abstenha definitivamente de realizar débitos automáticos na conta corrente da autora, referentes aos contratos objeto da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito manter os descontos automáticos das parcelas do contrato após o cancelamento da autorização pela correntista; (ii) estabelecer se a autora tem direito à repetição dos valores descontados; (iii) determinar se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, produzindo efeitos na data definida pelo correntista ou no recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.500.846/DF e Tema 1.085) reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização expressa do consumidor, sendo plenamente possível sua revogação.
5. Normas anteriores do CMN (Resolução no 3.695/2009, com redação da Resolução no 4.480/2016) já garantiam ao correntista o direito de revogar autorizações de débito, afastando a limitação da aplicação da Resolução no 4.790/2020 apenas a novos contratos.
6. O banco, mesmo ciente do pedido de cancelamento e tendo informado sua efetivação, continuou a realizar descontos automáticos, o que viola a regulamentação do BACEN e a tutela de urgência deferida.
7. A repetição de indébito não é cabível porque os valores debitados correspondem a dívida válida e exigível, havendo apenas irregularidade no meio de cobrança, não configurando pagamento indevido (CC, art. 876; CDC, art. 42).
8. A responsabilidade civil no âmbito consumerista é objetiva, mas o desconto indevido, por si só, não configura dano moral sem demonstração de violação concreta a direito da personalidade, humilhação, vexame ou sofrimento relevante.
9. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente, pois a autora obteve apenas parte mínima do pedido, impondo-se a divisão das custas na proporção de 2/3 para a autora e 1/3 para o banco réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A autorização para descontos automáticos em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo, produzindo efeitos a partir do recebimento do pedido pela instituição financeira.
2. Após a revogação da autorização, é ilícita a manutenção dos descontos automáticos, ainda que a dívida permaneça válida e exigível.
3. A irregularidade no meio de cobrança não gera direito à repetição de indébito quando a obrigação é legítima e hígida.
4. O desconto indevido, desacompanhado de violação concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral.
5. A sucumbência deve observar a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009 (com redação da Resolução no 4.480/2016), art. 3o, § 2o; CC, art. 876; CDC, arts. 42 e 6o, VI; CF, art. 5o, V e X; CPC, arts. 85, §11, 86 e 345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; Tema Repetitivo 1.085/STJ; TJDFT, Acórdão 1966633, 0701799-95.2024.8.07.0011, Rel. Jansen Fialho de Almeida, Rel. Desig. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 28.02.2025; Acórdão 2028925, 0738371-80.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 15.08.2025.